Tribunal: TJES
Processo: 0015864-41.2012.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015864-41.2012.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADENILSON VIEIRA GOMES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
REQUISITOS DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NOS AUTOS –
LEGITIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE DOLO -

QUALIFICADORAS MANTIDAS -
IN DUBIO PRO SOCIETAT
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
R
ememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

2
.
E
m que pese a
alegação de que o recorrente teria agido em legítima defesa
,
em razão de ameaças proferidas pela vítima,
pelos depoimentos acima transcritos, entendo que
há outra versão presente nos autos, segundo a qual o recorrente surpreendeu a vítima,
não
tendo
agi
do
com o fim de repelir injusta agressão, atual ou iminente,
mas sim de forma premeditada.

3.
De igual forma, a alegação de ausência de dolo
como fundamento
apt
o
a subsidiar a impronuncia do recorrente não merece, nesta fase, prosperar. Isso porque, conforme exposto nos depoimentos, após disparar contra a vítima, o réu
passou a agredi-la com coronhadas, somente interrompendo suas ações em razão da ação de terceiro.

4.
Assim,
restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativ
o
s

ao
acusad
o
,
de forma que

a decisão de pronúncia
deve ser mantida por seus devidos fundamentos pois, apesar da
s
tese
s

apresentada
s
pela
s
defesa
s
, há outra narrativa, também amparada em
evidências
,
que demonstram a
autoria
do recorrente no crime apurado
.

5
.
C
orreta a sentença d
o
magistrad
o

a quo
ao
pronunciar o
s
réu
s
, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular
do Juri
decidir sobre a questão, sob o risco de
usurpar-se
a sua competência constitucionalmente prevista.

6
.
No que concerne à
s
qualificadora
s
,

também aplica-se, in casu, o princípio do
in dubio pro societate
,
e, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0015864-41.2012.8.08.0008

RECORRENTE: ADENILSON VIEIRA GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ALEX LEAL GUEDES - ES30522-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recurso em sentido estrito interposto por
ADENILSON VIEIRA GOMES
, insurgindo-se em face da decisão de fls.
139
/
ss.
, que
o
pronunciou para ser submetid
o
a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Pleiteia

a defesa
a impronúncia do recorrente, sustentando, em síntese: i) a legítima defesa; ii) a ausência de dolo; e iii)
o decote das qualificadoras.

Contrarrazões
apresentadas
às fls.
175
/ss.,
pelo desprover do recurso
.

Juízo de retratação negativo à fl.
179
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em Id nº
4225824
pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

A
nalisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido,
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a s defesa s do s recorrente s
.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida.

De acordo com o narrado
na denúncia
, no dia
22/02/2011, o recorrente teria se dirigido a casa da vítima, entrando em seu quintal e a chamando. Logo que esta saiu da casa, o réu efetuou um disparo de arma de fogo na altura de sua orelha esquerda, atingido-lhe a nuca. Em seguida, passou a golpear a cabeça da vítima, valendo-se
para tanto
da coronha da arma. No entanto, foi impedido
de continuar o delito
por terceiro, que o acertou
na cabeça
com uma rodagem de bicicleta.

Consta nos autos,
ainda,
que a tentativa de homicídio teria sido motivada por ciúmes, considerando que a vítima insistia em manter contato com a mãe de seus filhos, então companheira do recorrente.

A defesa
requer a impronúncia do recorrente, amparada nos argumentos de legítima defesa e ausência de dolo.

Eminentes pares, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado do
in dubio pro societat.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia·se alguém quando, ao exame do material probatório levado
aos autos, pode·se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato.
Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se
de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de prob
a
bilidade e não o de certeza
. É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual,
nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate,
o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia)

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia). o convencimento absoluto
do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe rese
r
va a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.
(
Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira.
-
18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013.
-
São Paulo: Atlas, 2014 –
pag. 750/751.
)

No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor"
(STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Dispostas as premissas do meu entendimento, passo a análise quanto a convergência dos pressupostos pertinentes a
materialidade,
em primeiro plano, extraída
do Boletim de Ocorrência (fl. 03/ss.), do Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 24 e do Auto da Apreensão de fl. 21.

Quanto a
autoria
, entendo que há sim indícios, especialmente considerando os depoimentos
colhidos no Inquérito Policial e
confirmados em sede judicial
,
os quais passo a expor
:

[...] que o informante manteve união estável com FERNANDA por aproximadamente sete anos, tendo o relacionamento gerado três filhos; que na época dos fatos o acusado estava convivendo com FERNANLA; que o informante tinha autorização judicial para ficar com os filhos durante os final de semana; que logo apos passar o primeiro fim de semana com os filhos o informante encontrou com o acusado proximo ao uma mercearia e passaram a discutir, salvo engano, pelo fato de o informante ter buscado os filhos; que essa discussão foi somente verbal; que o informante foi para sua casa; que em seguida percebeu que alguém o chamava no portão, mas não identificou a voz; que saiu do portão cerca de 1 metro, foi quando recebeu um tiro na nuca; que o informante caiu ao chão e ainda recebeu "coronhadas" com
u
ma espingarda de tamanho pequeno, caseira; que conseguiu ver que o autor foi o ora acusado; que o irmão da esposa do acusado, de nome RONALDO, interveio e impediu que o acusado continuasse com a agressão; que o informante ficou internado por cerca de 08 dias, e não pode passar por cirurgia, uma vez que o chumbo está "agarrado perto do osso" é a cirurgia é de risco; que o informante as vezes acorda e fica com o pescoço todo o dia "duro"; que quando pega peso sente dor; que após os fatos o informante e acusado não tiveram outros problemas e não deseja ter mais problema com ele; que não visita mais os filhos, pois os mesmos vão até o encontro do informante [...] (Vítima Marcos Mourão da Silva, fl. 96)

[...] que estava na casa ao lado do local em que ocorreram os fatos trocando a rodagem de uma, bicicleta e escutou um barulho semelhante ao de uma bombinha e quando olhou para o lado a vítima e o acusado; que o acusado estava dando coronhadas na vítima e o informante pediu para que parassem a briga; que, como não cessou a confusão o informante jogou a roda da bicicleta nas costas de ADENILSON, momento em que parou a briga; que quando cessou a briga, MARCOS estava consciente; que MARCOS havia sido atingido por um disparo na nuca e saiu andando; que o informante não sabe se MARCOS foi socorrido ao hospital ou se foi sozinho; que nunca presenciou briga ou discussão anterior entre acusado e vítima; que ADENILSON estava convivendo com a ex companheira de MARCOS; que não viu nada antes de ouvir o barulho da confusão; que não sabe de nada que desabone a conduta tanto do acusado, quanto da vítima. [...] (Informante Ronaldo Adriano Alves, fl. 114)

Assim, em que pese a alegação de que o recorrente teria agido em legítima defesa, em razão de ameaças proferidas pela vítima, pelos depoimentos acima transcritos, entendo que há outra versão presente nos autos, segundo a qual o recorrente surpreendeu a vítima,
não
tendo agido com o fim de repelir injusta agressão, atual ou iminente, mas sim de forma premeditada.

Assim, não restando a legítima defesa comprovada de modo incontroverso, deve-se manter a pronuncia do réu.

De igual forma, a alegação de ausência de dolo como fundamento apto a subsidiar a impronuncia do recorrente não merece, nesta fase, prosperar. Isso porque, conforme exposto nos depoimentos, após disparar contra a vítima, o réu passou a agredi-la com coronhadas, somente interrompendo suas ações em razão da ação de terceiro.

Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

Assim, restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativ
o

ao
s
acusados
,
de
modo
que

a decisão de pronúncia
deve ser mantida por seus devidos fundamentos.

Isso
pois, apesar da
s
tese
s

apresentada
s
pela defesa
, há outra narrativa, também amparada em
evidências
,
que demonstram a
autoria
e o dolo
do recorrente no
cometimento do
crime
ora
apurado
.

Dessa forma,
e
ntendo por correta a sentença d
o
magistrad
o

a quo
ao pronunciar os réus, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular do Juri decidir sobre a questão, sob o risco de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

No que concerne às qualificadoras,

também aplica-se, in casu, o princípio do
in dubio pro societate
, e, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nesse sentido, julgado deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ARBITRADOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO IMPROVIDO. (...)
As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes.

Caso contrário, havendo indícios da existência e incertezas sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.
Precedentes do STJ e deste TJES. 3. Arbitrados honorários recursais ao advogado dativo. 4. Recurso improvido.
(TJES – RESE n. 057150004067 – Relator Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Julgamento: 17/04/2019).

In casu, entendo que
há indícios de que o crime foi praticado com motivação fútil
, considerando que, conforme depoimentos colhidos em juízo,
o motivo
do delito
foram
desentendimentos envolvendo ciúmes entre a vítima e a sua ex-companheira (então companheira do réu).

Dessa forma, considerando que a improcedência da qualificadora não restou manifestamente comprovada,
a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

À
luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-
LHE
O
PROVIMENTO ALMEJADO
.

É
como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)